Tribunal: TJDFT
Processo: 0744010-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744010-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA APARECIDA PEREIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JULIANA APARECIDA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 52369026), que, no cumprimento de sentença de origem (Proc. no 0718379-17.2021.8.07.0009), movido contra a agravante pelo HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em suas contas bancárias. Confira-se o teor da decisão recorrida: “(...) Verifico que as alegações da executada quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado não foram comprovadas. A executada alega que se trata de verba salarial depositada em sua conta corrente, entretanto não junta qualquer documento comprobatório. Os valores foram bloqueados de diversas contas, sendo R$ 20,17 junto ao Pic Pay, R$ 75,28 junto ao Nu Pagamentos, R$ 41,70 junto ao Stone Pagamentos, R$ 17,00 junto ao Nu Pagamentos (id. 170602625), R$ 48,40 junto ao Stone Pagamentos, R$ 510,14 junto ao Nu Pagamentos (id. 170602627). A executada junta aos autos imagens e vídeos demonstrando que trabalha com micropigmentação, entretanto, não comprova que os valores são decorrentes dos serviços prestados a seus clientes. Ademais, quanto aos valores constritos em conta-poupança, denota-se que a referida conta se destina ao uso diuturno da executada, de modo que, consoante a jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores, o desvirtuamento no uso da poupança exclui a impenhorabilidade dos valores nela resguardados. Portanto, REJEITO à impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado no ID. 170602629 (R$ 713,29), ou proceda-se à transferência do valor em favor do exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver.” Em suas razões recursais (ID 52369023), a parte agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que os “valores penhorados via SISBAJUD, referente a verba salarial depositada em sua conta corrente”. Sustenta que exerce atividade de esteticista, como microempreendedora individual, e que os valores bloqueados de suas contas bancárias são provenientes dos pagamentos pelos serviços de design/micropigmentação de sobrancelhas e, portanto, impenhoráveis, de acordo com o art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC, por se tratar de verba de natureza salarial. Colaciona registros de conversas com informações e agendamentos dos serviços a clientes, bem como de comprovantes de transferência bancária nominais. Requer o benefício da gratuidade judiciária, por não possuir renda necessária para o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Com tais fundamentos, requer a concessão de tutela de urgência, para que “se faça o imediato o desbloqueio dos valores depositados nas contas da agravante, determinando que seja tal importância devolvida imediatamente”, o que pretende seja confirmado no mérito e, “ainda que não sejam realizadas novas contrições em suas contas, que tal bloqueio causará prejuízos e transtornos irrecuperáveis a agravante”. Por meio do despacho de ID 52472878, esta Relatoria oportunizou à agravante a comprovação das alegações de hipossuficiência por meio de documentos que pudessem conferir lastro aos fatos narrados. Sobreveio a petição de ID 53430228, acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado habilitado e dispensado o recolhimento do preparo (art. 101, § 1o, do CPC), conheço do presente recurso. Preliminarmente à análise do pedido de deferimento da tutela de urgência, imperioso analisar o pleito de concessão gratuidade de justiça, reiterado em sede recursal, por força do art. 101, § 1o do CPC. A toda evidência, diante dos fatos e documentos trazidos na origem, junto à impugnação (ID 168217066 e seguintes), bem assim nesta seara recursal (ID 52369027 e seguintes e ID 53430230 e seguintes), verifica-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Conforme se vê na declaração de ajuste anual de imposto de renda exercício 2023, a recorrente declarou ter auferido rendimentos tributáveis no valor anual de R$ 7.495,00 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais). A movimentação bancária apresentada também evidencia transações módicas, que não superam, por exemplo, a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. No intuito de exemplificar o tratamento dado a este tema por esta Turma, colaciono o seguinte julgado: É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, adotar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Precedentes. (Acórdão 1376799, 07343711320198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021.) – grifo nosso Dessa forma, pelo que dos autos consta, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Passo à análise da tutela de urgência. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos. Explico. É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Todavia, não se pode olvidar que a alegação de impenhorabilidade se submete ao crivo e análise do julgador, que é o destinatário da prova, a quem cabe determinar a instrução probatória necessária para melhor compreensão e desate da controvérsia posta à colação. No particular, a recorrente, que invoca a incidência da impenhorabilidade sobre os valores constritos, tem o ônus de provar os fatos alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, em análise perfunctória dos documentos juntados pela parte executada agravante, típica deste momento processual, não é possível concluir, com a certeza necessária para a concessão da medida antecipatória pleiteada, que o valor bloqueado (total ou parcialmente) deriva (apenas) dos depósitos de verba salarial indicados no extrato bancário. A executada mantém vínculo com diversas instituições financeiras, sendo o valor penhorado decorrente de bloqueios em mais de uma conta bancária de titularidade da recorrente, o que demanda maior complexidade na conferência da origem dos valores penhorados. Sem embargo, cabe salientar ainda que, na hipótese de liberação da quantia bloqueada, há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de a agravante movimentar os valores, prejudicando, assim, a efetivação do potencial direito do agravado. Por fim, ressalte-se que não se está fazendo qualquer análise exauriente acerca do mérito deste recurso. Todavia, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.), sendo possível aguardar o julgamento do mérito desse recurso. Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos de origem no atual estágio não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco fundamentam a antecipação dos efeitos da tutela – com evidente risco de irreversibilidade, conforme requerido pela agravante –, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela parte recorrente deve ser julgada improcedente. Por outro lado, conquanto não se verifique a presença de inequívoca probabilidade de provimento do recurso capaz de fundamentar a imediata liberação dos valores constritos, em favor da parte agravante, não se pode olvidar de que há indícios de que a quantia (ou parte dela) pode, de fato, ser proveniente da atividade profissional desempenhada pela recorrente. Assim, por prudência e visando dar concretude aos ditames do princípio da cooperação entre as partes, entendo, por bem, suspender os efeitos da decisão recorrida, apenas para impedir o levantamento dos valores reclamados neste recurso, até que seja esclarecida a origem da quantia penhorada nos autos de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante, porém, determino a APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de impedir o levantamento dos valores a que se referem o presente recurso até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator